Tribunal: TJDFT
Processo: 0000033-43.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000033-43.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO À ID 17779968, o exequente pede: a) a revogação imediata da suspensão determinada por esse juízo em ID 10955203, o que ensejará o prejuízo do recurso constante do ID 10955239; b) a apreciação do pedido de ID 10955065, fixando-se os honorários da execução; c) a remessa dos autos à contadoria judicial para fins de atualização dos cálculos substituídos não anuentes, e posterior expedição dos competentes requisitórios, com o destaque dos honorários contratuais segundo o percentual de 20% (vinte por cento), devidos a sociedade de advogados M de Oliveira Advogados &amp; Associados; d) a expedição do competente precatório complementar dos valores ainda não satisfeitos por meio do(s) alvará(s) de ID(s) 10955148 e 10955197 relativo(s) ao(s) requisitório(s) de ID(s) 10955111 e 10955169 (MARIA DA SALETE e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUSA) com o destaque dos honorários contratuais deferido, visto que os cálculos respectivos aplicaram de forma errônea a inconstitucional a TR, como índice de correção monetária, no período posterior a 30/6/2009, quando o correto era a incidência do IPCA-E, na forma do que decidido pelo STJ no RESP REPETITIVO 1.492.221/PR, e da cláusula 6.3 do acordo firmado entre as partes. É o relato do necessário. Decido. Compulsando os autos, verifica-se que o feito já foi saneado à ID 10954041 - Pág. 2 dos embargos à execução de n. 0016426-09.2009.8.07.0000, com cópia à ID 10953986 – pp. 22/23 dos presentes autos. Publicado, pois, o acórdão que julgou definitivamente o RE 870.947/SE, por meio da apreciação de todos os embargos de declaração ali opostos, levanto a suspensão do processo, determinada à ID 10955203, confirmada pelo acórdão de ID 10954896. Em consequência, homologo a desistência dos embargos de declaração de ID 10955239, porquanto prejudicado seu objeto. (Pedido de item “a”). Em relação aos pedidos formulados à ID 10955065, verifica-se que a dedução dos honorários advocatícios contratuais, no percentual de 20% (vinte por cento), foi autorizada à ID 10955179 - Pág. 2. Quanto ao pedido de complementação dos precatórios em favor de MARIA DA SALETE e MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE SOUSA, conforme o próprio exequente assentou e indicou os números identificadores, já foram satisfeitas as obrigações por meio dos alvarás de IDs 10955148 e 10955197, razão pela qual indefiro o pedido de item “d”, considerando que a execução foi extinta em relação às substituídas processuais (IDs 10955167 e 10955197). Ressalto que a insistência na discussão de questões preclusas ou acobertas pelo trânsito em julgado, quanto às quais não se possui interesse de agir, pode se mostrar atentatório à dignidade da Justiça, conforme dispõe o artigo 774, parágrafo único, do CPC e até mesmo litigância de má fé, nos termos dos arts. 80 e 81 do Estatuto processual. Aguarde-se o trânsito em julgado do v. acórdão a ser proferido pelo STF no RE n. 729.107/DF (tema 792) para que o processo possa prosseguir quanto aos substitutos processuais que não anuíram ao acordo (fixação dos honorários da execução e pedido item “c” de ID 17779968). Brasília, 17 de julho de 2020. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador